Tribunal: TJSP
Processo: 2082097-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz ainda que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar e do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz ainda que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar e do risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas de alto poder vulnerante e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro de presos conta minados com o novo Covid-19.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082097-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SEVERINO
COSMO FELIPE, é impetrado MMJD DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA 02a CJ DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
2
Habeas Corpus n.o 2082097-28.2020.8.26.0000 - Comarca de São
Bernardo do Campo
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Severino Cosmo Felipe
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 2a
Circunscrição Judiciária
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.839
HABEAS CORPUS
Tráfico Ilícito de Drogas

Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, mediante decisão carente de fundamentação
idônea. Aduz ainda que estão ausentes os requisitos
ensejadores da prisão cautelar e do risco de contaminação
pelo coronavírus (Covid-19) IMPOSSIBILIDADE A
decisão
se
encontra
suficientemente
fundamentada,
demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos
ensejadores
da
custódia
cautelar
do
paciente,
em
consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta
Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão
preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na
expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas
de alto poder vulnerante e circunstâncias do fato, elementos
a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade
social do paciente - Periculum Libertatis Garantia da
ordem pública. Precedentes do STJ.
Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado
de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de risco
e tampouco as condições do estabelecimento prisional em
que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da
Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando
providências para evitar a propagação do coronavírus nos
presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro
de presos conta minados com o novo Covid-19.
Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Severino
Cosmo Felipe, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz de Direito do
Plantão Judiciário da 2a Circunscrição Judiciária da Comarca de São
Bernardo do Campo como autoridade coatora, nos autos n.o
1501706-03.2020.8.26.0564.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito
no dia 23 de abril de 2020, em razão de suposta infração ao artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06.
Alega que o paciente sofre coação ilegal decorrente da conversão
da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade impetrada, mediante
decisão carente de fundamentação idônea, não demonstrando em termos
concretos a necessidade da manutenção da medida extrema.
Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, vez que é
primário e ostenta bons antecedentes, bem como estão ausentes os requisitos
ensejadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Argumenta que em caso de eventual condenação o paciente
certamente fará jus ao redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
bem como ao regime aberto e substituição da carcerária por restritiva de
direitos, demonstrando a desproporcionalidade da prisão.
Enfatiza que também deve ser considerado o fato notório da
pandemia ocasionada com a disseminação do novo coronavírus (Covid-19),
que exige a adoção de medidas urgentes para proteger a saúde e a vida de
todos, encontrando-se a população carcerária em situação de especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
4
vulnerabilidade.
Por fim, aventa a possibilidade de aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fls. 1/6).
Pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações da
digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 57/58).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 65/69).
Este, em síntese, é o relatório.
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
em consulta ao andamento da persecução penal, verificou-se que o paciente
foi denunciado em 7 de maio de 2020, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06.
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
"Consta do incluso inquérito policial que no dia 23 de abril de 2020, por
volta das 12h30min,na Rua Yasmin, altura do no 10, Jardim Regina, na cidade e comarca
de São Bernardo do Campo, SEVERINO COSMO FELIPE, trazia consigo, para fins de
tráfico, substâncias entorpecentes, consistentes em 122g de maconha, acondicionada em
106 porções; 92,34g de cocaína acondicionadas em 180 porções; e 186,17g de cocaína na
forma de crack, acondicionadas em 618 porções, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
"Segundo apurado, nas condições de tempo e espaço acima mencionadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
5
policiais civis dirigiram-se até a Favela do Regina, local conhecido como ponto de venda
de drogas, e permaneceram observando o local, ocasião em que avistaram movimentação
típica do tráfico, uma vez que usuários adentravam na viela e saiam rapidamente.
"Após breve campana, os agentes da lei decidiram realizar um cerco no
local e, então, adentraram na viela, oportunidade em que os indivíduos que ali estavam se
dispersaram, sendo certo que Severino passou a correr, carregando uma mochila,
entrando em um "barraco".
"Os policiais seguiram o denunciado e lograram êxito em abordá-lo. Ao ser
questionado, o indiciado disse que estava dormindo. Porém, após breve revista no local,
os policiais encontraram ao lado de Severino uma mochila, onde havia as drogas
supracitadas, bem como a quantia de R$ 93,00 em notas de pequeno valor.
Considerando a significativa quantidade e variedade de drogas
apreendidas, a sua forma de acondicionamento (em porções individuais, prontas para a
venda e consumo), as circunstâncias da prisão, bem como a apreensão de certa quantia
em dinheiro, não há dúvidas de que a droga se destinava ao comércio ilícito".
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange à alegação de que o respeitável
despacho monocrático que converteu a prisão em flagrante em preventiva
seria carente de fundamentação, visto que não foi baseado em dados
concretos, não comporta acolhimento, pois suficientemente fundamentado.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-se
escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não
se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda
que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da
prisão preventiva.
Na hipótese, a autoridade impetrada aponta a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
6
indícios suficientes de autoria e materialidade, requisitos necessários à
manutenção da prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 312 do CPP, e
que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública,
consignando que a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas na
posse do indiciado é indicativo de sua periculosidade, além de não ter
comprovado o exercício de ocupação lícita, circunstâncias a evidenciar o
possível envolvimento com a criminalidade organizada e que se dedica
habitualmente a condutas criminosas, entendendo não haver medida cautelar
menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu raciocínio com o que
entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do
suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de
periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento
adotado pela magistrada a quo no sentido da necessidade de manutenção da
custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão
hostilizada.
Neste sentido.
"É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva,
lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP,
art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas
apreendidas em poder do paciente" (STF, HC no 129.294/SP, 1a Turma,
Relator para o Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, j. 18/04/2017).
Ainda.
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
7
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
8
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo impetrante, o que
se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme ressaltado, há prova da materialidade da infração e
indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime
grave - tráfico ilícito de drogas - e que, sabido, à sociedade, é fomento da
prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios,
provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das
medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que
responda ele em liberdade o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua
custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que
certamente restaria comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
9
assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade,
diagnosticada, concretamente, a partir do grave fato que lhe é imputado e, em
especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as quais
merece destaque a considerável quantidade e diversidade de drogas
apreendidas de alto poder vulnerante, consistentes em 122g de maconha,
acondicionada em 106 porções; 92,34g de cocaína acondicionadas em 180
porções; e 186,17g de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 618
porções, além da quantia de R$ 93,00 em notas de pequeno valor, elementos
a denotar maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do
paciente, circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema no caso
em tela.
A segregação cautelar do paciente deve ser mantida para garantia
da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A custódia decretada,
portanto, não pode ser considerada abusiva ou injustificada.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
VARIEDADE, NATUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS DROGAS
APREENDIDAS.
ENVOLVIMENTO
DE
ADOLESCENTE.
POTENCIALIDADE LESIVA DAS INFRAÇÕES. GRAVIDADE. ORDEM
PÚBLICA.
CUSTÓDIA
JUSTIFICADA
E
NECESSÁRIA.
DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
10
INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com
base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a
gravidade das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e crack - e
natureza lesiva das substâncias capturadas - sobretudo desta última, droga
de elevado poder viciante e alucinógeno -, bem como a considerável
quantidade do material tóxico apreendido em poder da, em tese, associação
criminosa, são indicativas de periculosidade dos envolvidos e de
habitualidade no comércio ilícito, autorizando a preventiva. 3. A
participação de adolescente na prática delitiva, a apreensão de arma de fogo
de uso restrito e de diversas munições, bem como a elevada quantia em
dinheiro capturada em poder do grupo, são fatores a mais a autorizar a
segregação para a garantia da ordem pública. 4. Não se pode dizer que a
medida constritiva é desproporcional em relação a eventual condenação que
o agente sofrerá ao final do processo que a prisão visa acautelar. 5. O agente
está denunciado pelo cometimento de três crimes graves, cujas penas
mínimas em abstrato, somadas, alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, considerado o menor aumento da causa majorante que lhe é
imputada. 6. Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7. Inviável a
incidência de medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver
motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se
mostraria adequada e suficiente a acautelar a ordem pública, diante das
circunstâncias em que ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC
no 47758/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1o/08/2014).
Ainda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
11
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO
POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECORRENTE
MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO
CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A custódia cautelar
visando a garantia da ordem pública legitimasse quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que
fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC117.746, Primeira
Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma,
Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In casu, o recorrente foi
condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática doa crimes
previstos nos artigos 33, § 1o, inciso I, 34 e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe
vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que “integra
quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização criminosa PCC”,
bem como em razão do fato de ser reincidente específico na prática
criminosa. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas
corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de
Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso
ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. (...) 7. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
12
ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (STF, RHC no
117.699/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 12/02/2014).
Assim, desde que a permanência do acusado em liberdade possa
dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe
ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência
fixa, etc, revelam-se secundárias quando se fazem presentes os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
13
que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Não existe incompatibilidade entre o princípio da presunção da
inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a prisão em
flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença condenatória
recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta estão
disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a presunção de
inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à
existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, e a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem
pública.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
14
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
De outro vértice, insta consignar que não cabe conjecturar, nesta
via, originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro exercício de
futurologia, sobre eventuais benefícios que o paciente poderá ter (não que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
15
deverá ter) quando o feito criminal for sentenciado, se e quando ele
remanescer condenado. Somente após o transcurso de toda a instrução é que
se poderá identificar, com maior segurança, a conduta por ele desenvolvida.
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, e a imputação em questão não seja revestida de violência ou
grave ameaça à pessoa, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de
saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082097-28.2020.8.26.0000 - Voto no 36.839
16
nos presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo
que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem, permanecendo o paciente no
cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR